Tribunal: TJMT
Processo: 1023465-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023465-09.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: FAHD DIB JUNIOR
PACIENTE: FABIO COSTA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT
Vistos etc.
Indefiro o pedido de reconsideração (id 115494041).
Colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador PAULO DA CUNHA